Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704332-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ROSANGELA ROSA DE BRITO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação manejada por Rosângela Rosa de Brito em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo em vista a suposta contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida no Tema 972, segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Argumenta a reclamante que o acórdão teria conferido interpretação diversa ao referido entendimento ao afirmar que “o seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como ‘outro produto’ mas como meio de ampliar o mercado de crédito de modo a viabilizar operações nesta faixa.” Nesse sentido, aduz que a conduta praticada pelo Banco foi de imposição, por se tratar de contrato de adesão, não proporcionando ao consumidor o direito de escolha e de questionar o que está contido no instrumento contratual. Salienta que, igualmente, não é repassada ao consumidor a possibilidade de contratação de seguro em seguradora diversa. Desse modo, defende ter sido afrontado o princípio da vulnerabilidade e da proteção ao consumidor, além do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, ao não informar as condições de contratação, e artigo 39 do mesmo regramento, em virtude da venda casada. Requer, assim, a imediata suspensão do processo originário e, ao final, a cassação do acórdão reclamado. É o relatório. Decido. O artigo 989, II, do Código de Processo Civil preceitua que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.” Em se tratando de reclamação contra acórdão da Turma Recursal, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece como pressupostos necessários para a suspensão do feito a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; II - oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento. (grifo nosso) Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à suspensão processual. A disciplina reservada à matéria conduz ao entendimento consoante o qual o seguro prestamista não pode ser unilateralmente imposto ao consumidor sem que haja a possibilidade de escolha de contratar ou não o serviço. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema n. 972). Veja-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso). Segundo a reclamante, o acórdão referente ao recurso inominado, complementado pelo acórdão dos aclaratórios, proferido pela Primeira Turma Recursal, teria conferido interpretação diversa ao entendimento consolidado pelo STJ ao afirmar que “o seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como ‘outro produto’ mas como meio de ampliar o mercado de crédito de modo a viabilizar operações nesta faixa.” Isso porque, como alega, a contratação de seguro foi uma imposição do Banco interessado, por se tratar de contrato de adesão, não proporcionando ao consumidor o direito de escolha e de questionar o que está contido no instrumento contratual, caracterizando venda casada. Vale transcrever as ementas respectivas: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de tarifa de seguro prestamista, cuja cobrança a autora alega ser abusiva. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido. 2 - Seguro prestamista. Legalidade. O sistema jurídico veda a prática de venda casada, como tal definida a de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos" (art. 39, inciso I, do CDC). O seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como "outro produto" mas como meio de ampliar o mercado de crédito de modo a viabilizar operações nesta faixa. Nesse sentido o STJ já decidiu: "O seguro habitacional foi um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações originárias do SFH, visando a atender a política habitacional e a incentivar a aquisição da casa própria. A apólice colabora para com a viabilização dos empréstimos, reduzindo os riscos inerentes ao repasse de recursos aos mutuários." (REsp 804202 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0208075-5, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No julgamento do REsp 1.639.320, Repetitivo, restou assentado que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (tema 972). Não é proibida a exigência do seguro prestamista, mas a imposição da contratar com determinada seguradora. 3 - Contrato de seguro. No caso em exame não há demonstração de que havia outras formas de garantia do cumprimento da obrigação, de modo que não há indicação de que o contrato representa vantagem exagerada em detrimento do consumidor ou outra prática abusiva. A única ponto questionável é a ausência de opção para contratação de seguradora. Todavia, a autora não indicou outra seguradora que pudesse garantir a operação, nem formulou pedido compatível com a jurisprudência vinculante do tema 972 do STJ. 4 - Contrato de seguro. Exaurimento. Durante o tempo que mediou entre a contratação e a citação, o contrato cumpriu a sua função, com a cobertura em relação a sinistro que, felizmente não ocorreu. Exaure, com isso, a sua função econômica e social, pelo que decisão judicial neste sentido não pode retroagir, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa do consumidor. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. J (Acórdão 1249766, 07615299520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Erro material. Acórdão que reforma a sentença para julgar o pedido de repetição do indébito sob o fundamento da prática de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira. Embargos de declaração conhecidos e providos para constar como resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido. 3 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1274882, 07615299520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, compulsando os autos de origem, nota-se que o seguro prestamista não foi unilateralmente imposto à reclamante. Destarte, pela análise da Cédula de Crédito Bancário de ID 51817398 (pp. 1-5), nota-se inexistir cláusula que vincule a contratação do empréstimo à contratação de seguro, cujo instrumento contratual se deu de forma apartada - ID 51817398 – p. 7 e se encontra devidamente assinada pela consumidora. Outrossim, a cláusula vigésima primeira da Cédula de Crédito Bancário de ID 51817487 demonstra ter sido dada opção à reclamante quanto à contratação do serviço, bem como quanto à livre escolha da Instituição Seguradora. Veja-se: CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – SEGURO PRESTAMISTA: É facultado ao EMITENTE a contratação de Seguro Prestamista em valor equivalente ao valor desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do CREDOR. Parágrafo Primeiro: no caso do EMITENTE optar pela contratação do Seguro Prestamista, o CREDOR faculta ao EMITENTE o direito de livre escolha da Instituição Seguradora. Parágrafo Segundo: sendo feita a opção pela contratação do Seguro Prestamista, o prêmio do seguro poderá ser somado ao valor da operação e no ato da contratação deduzido do valor do empréstimo e repassado integralmente pelo CREDOR à seguradora contratada. O EMITENTE está ciente que havendo opção pela contratação do Seguro Prestamista a presente operação de crédito estará garantida por uma apólice, contratada junto a Seguradora escolhida, na qual o CREDOR figura como beneficiário e cuja finalidade é garantir a quitação do saldo devedor da operação, nos termos das condições gerais do seguro contratado, em que o CREDOR declara estar ciente de seu inteiro teor. Sendo assim, não se vislumbra, neste juízo perfunctório, a alegada divergência entre o acórdão da Primeira Turma Recursal e a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça – Tema n. 972. Ante o exposto, com fulcro no art. 989, II, do CPC c/c art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT, admito a presente reclamação e INDEFIRO o pleito de suspensão de tramitação do processo de origem. Oficie-se ao Presidente da Primeira Turma Recursal, comunicando-lhe o teor desta decisão e solicitando-lhe informações (CPC, art. 989, I). Cite-se o interessado para, querendo, apresentar resposta à reclamação (CPC, art. 989, III). Após, dê-se vista ao Ministério Público (CPC, art. 991). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora